Tribunal: STF
Processo: RE 1321647
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NS. 7.990/1989 E 8.001/1990. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.